Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0703751-72.2020.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de requerimento para aplicação do princípio da fungibilidade a fim que os embargos de declaração intempestivos em face do acórdão (id. 31286096) sejam recebidos como agravo interno. Todavia, cabível o agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator, o que não é o caso, pois o ato judicial desafiado trata-se de decisão colegiada (acórdão). Nesse sentido, o art. 1.021 do CPC, é bastante claro: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Assim, a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Com efeito, “havendo expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt nos EDcl no AREsp 945.612/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/06/2018). Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ademais, não fosse a absoluta inadequação da via recursal optada, a intempestividade dos embargos de declaração, conforme id. 32503385, igualmente impede a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que o art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 05 dias, o que, repise-se, não foi observado. Aliás, ainda que coubesse o agravo interno na espécie, não é crível supor que a intempestividade de um recurso possa ser suprida por meio da admissão de outro, utilizando-se a parte do princípio da fungibilidade ao ser instada a se manifestar, como intenta a apelante-agravante. Isso porque a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Assim, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o art. 223 do CPC, incontestável que, aos embargos de declaração, carece o pressuposto objetivo da tempestividade, o que obsta o conhecimento de qualquer matéria. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e do agravo interno, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator